Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705986-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos nos autos pela parte Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora